Tribunal: CARF
Processo: 10920.900216/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900216/2017-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VALOR
PLEITEADO EM OUTRO PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA
DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVO PEDIDO.
Não há impedimento para a apresentação de pedido de
restituição/compensação de pagamento indevido decorrente de pagamento
indicado em PER/DCOMP anterior, que restou indeferida por inexistência de
crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo à autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação ou do
pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao pagamento a
maior que o devido no montante de R$ 267.234,51, e homologar as compensações objeto do
presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do
relator. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, substituída pela conselheira Miriam da Costa Faccin (suplente convocada).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakaama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900216/2017-03
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900216/2017-03

a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela conselheira Miriam da Costa
Faccin (suplente convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade 109-008.958 da 12a Turma/DRJ09, sessão de 23 de setembro de 2021 (fls
44/51), que não reconheceu direito creditório alegado pela recorrente em sua manifestação de
inconformidade
Assim restou assentado o Acórdão:
Acordam os membros da 12a TURMA/DRJ09 de Julgamento, por maioria de votos,
JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, mantendo, em seu
inteiro teor, o Despacho Decisório exarado. Vencido o Relator Fernando Luiz Gomes de
Mattos. Designado o Julgador Jefferson José Rodrigues para redigir o voto vencedor.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório do Acórdão supracitado:
“O presente processo refere-se à Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório de fls. 09, que não homologou a compensação declarada na
DCOMP no 32015.01229.300712. 1.7.04-7870.
Reproduzo a seguir trecho relevante da Fundamentação do retrocitado Despacho
Decisório, fls. 08:
Como se percebe, a não homologação da DCOMP em apreço decorreu do fato de o
crédito associado ao DARF apontado pela contribuinte já ter sido objeto de análise em
DCOMP anterior (DCOMP 20561.81169.310108.1.3.04-4163), a qual não foi
homologada por inexistência do direito creditório pleiteado.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que, após ter sido
cientificada da não homologação da DCOMP 20561.81169.310108.1.3.04-4163,
procedeu o recolhimento do valor devedor consolidado. Posteriormente, apresentou
DCTF retificadora, reduzindo o montante do débito referente à CSLL referente ao 4o
trimestre de 2006, de que trata o DARF em apreço. Desta forma, ter-se-ia configurado o
direito creditório objeto da presente DCOMP.
Nestes termos, requereu a homologação integral da DCOMP 32015.01229.300712.
1.7.04-7870.”
O Recurso Voluntário manejado pela Recorrente requer preliminarmente a “suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, enquanto não for apreciado o presente Recurso ao
CARF”, e a homologação do crédito objeto da PER/DCOMP no.
32015.01229.300712.1.7.04-7870, no valor de R$ 267.234,51, em razão da verdade
material e da não existência do dano ao erário público.
A recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando em preliminar (i)
esclarecimento sobre a incorporação da WEG EXPORTADORA S/A na WEG
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A, motivo pelo qual esta é a titular do direito creditório por
sucessão. (ii) Suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto a questão não for julgada
em definitivo no CARF.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900216/2017-03

No mérito, informa que o descrito no relatório do Acórdão, no que toca à
cronologia e valores, é compatível com a realidade dos fatos. Que a autoridade reconhece a
existência do crédito em favor da Recorrente – verdade material. Que não há existência de dano
ao erário público no pleito. Colacionou decisões do CARF que militam em seu favor.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acordão ora recorrido em 27/05/2022-Sábado (fls
53), protocolando sua peça recursal 27/06/2022 (fls 56). Assim, tempestivo o Recurso
Voluntário. Atendidos os demais requisitos, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Em verdade, só há apenas um pedido preliminar, porquanto o primeiro item
elencado na peça recursal é apenas um dado fático a esclarecer o direito da Recorrente, em razão
da incorporação da empresa que originalmente detinha os créditos. Assim, trataremos apenas da
preliminar de suspensão da exigibilidade.
Nos termos do inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei
5.172/66), as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Não encontrou este Relator nenhuma evidência que o crédito tributário na
presente discussão esteja sendo executado pela administração pública, motivo pelo qual entende
que nada há a ser provido nesse sentido.
MÉRITO
A
Recorrente
havia
solicitado
uma
compensação
–
DCOMP
20561.81169.310108.1.3.04-4163, que não foi homologada inicialmente, e cuja fundamentação
foi a inexistência do direito creditório pleiteado.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900216/2017-03

A Recorrente, então, realizou o recolhimento do valor não reconhecido (fls 10) –
Código 6012 – CSLL Apuração Lucro Real Trimestral. Posteriormente, verificou-se que o valor
devido era inferior ao valor recolhido, tendo a Recorrente, então, apresentado DCTF retificadora.
A DCFT não foi objeto de nenhuma ressalva ou contenda por parta da autoridade
fiscal.
Em razão da apresentação da DCTF retificadora, ficou evidente que o valor
recolhido através do DARF originado da não homologação da primeira DCOMP
(20561.81169.310108.1.3.04-4163) era superior ao efetivamente devido.
Esse fato foi perfeitamente reproduzido no voto vencido, cujo teor é abaixo
reproduzido:
“Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que assiste razão à interessada.
Para a perfeita compreensão do tema, considero conveniente reproduzir o quadro
elaborado pela interessada, que apresenta os fatos relevantes para a análise do presente
litígio, em ordem cronológica (v. fls. 07):

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900216/2017-03

Os elementos constantes dos autos corroboram a narrativa apresentada pela
contribuinte.
Os dados constantes do sistema SIEF, mantido pela RFB, revelam que do montante
recolhido de R$ 3.148.877,03 somente R$ 2.881.642,52 foram utilizados para quitar o
valor devido a título de CSLL (período de apuração 01/10/2006). (geifamos)”
E não só. Há no voto vencido a apresentação das telas dos controles internos da
RFB que comprovam o alegado pela Recorrente. Vejamos (fls 3 do Acórdão):
Há, portanto, um saldo disponível, de R$ 267.234,51 (valor original), valor este que se
encontra reservado para eventual utilização no presente processo, conforme telas
reproduzidas a seguir:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900216/2017-03

Após uma brilhante fundamentação sobre os aspectos meramente instrumentais do
processo (no caso, procedimento de pedido de compensação) vis a vis o direito material, o relator
assim concluiu (voto vencido):
(...)
Assim sendo, na seara do processo administrativo fiscal, afigura-se inadmissível que
regras de natureza meramente processual ou procedimental obstaculizem a realização de
um direito material inquestionável do contribuinte.
No caso concreto, não restam dúvidas de que é imperativo o reconhecimento do direito
creditório pleiteado pela contribuinte, posto que o valor recolhido a maior se encontra
evidenciado nos próprios sistemas mantidos pela RFB.
Diante do exposto, considero que a vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996 pode e deve ser relativizada no presente caso, em homenagem aos
princípios infraconstitucionais da instrumentalidade do processo e das formas e ao
princípio constitucional da eficiência (princípio basilar da administração pública,
conforme art. 37, caput da CF).
No presente caso, a obediência cega à aludida regra geraria um inegável e indesejável
desperdício de recursos públicos, na medida em que demandaria a atuação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (para apreciação de recurso interposto pela
contribuinte) e/ou da unidade de origem da RFB (para a necessária revisão de ofício do
despacho decisório relativo à primeira PER/DCOMP, na qual a contribuinte pleiteou a
presente repetição de indébito).
(...)
O voto vencedor, entretanto, apenas reforça a disposição do item 22, alínea f, do
Parecer Normativo Cosit no. 2, de 28 de agosto de 2015, que se traduz em uma transcrição do
que já determina o §3o do art. 74, da Lei 9.430/9. In verbis:
“Ocorre que, para a situação fática, é necessário observar o disposto no Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28/08/2015, em especial o conteúdo do item f, de suas
conclusões, que assim dispõe:
22. Por todo o exposto, conclui-se:
...
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996; e
...
No caso em análise, a manifestante submeteu um primeiro PerDcomp, o qual foi não
homologado. Após a não-homologação, retificou suas declarações (DIPJ e DCTF) de
modo a evidenciar um saldo negativo antes inexistente. Apresentou, então, um segundo
PerDcomp – com indicação de direito creditório de mesmo valor e período de apuração
do primeiro PerDcomp. Portanto, inegável que a situação corresponde exatamente
àquela hipótese normativa descrita nesse item f e, por essa razão, deve subsumir-se à
norma – o que significa a impossibilidade legal de se analisar e reconhecer o direito
creditório pleiteado.“
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900216/2017-03

Pois bem. Estamos diante de uma situação sui generis. De um lado, não há
dúvidas quanto a diferença apurada em favor da Recorrente. Do outro, uma não homologação,
em razão do débito ter sido vinculado ao mesmo objeto de uma outra PER/DCOMP anterior não
homologada.
O dispositivo legal tem uma razão de ser. Evitar que se utilize de mecanismo de
repetidas compensações com base em montantes já refutados pela autoridade fiscal, para se
alcançar o efeito dela decorrente, qual seja: extinção do crédito tributário até ulterior decisão em
contrário.
Entretanto, mantida a interpretação da norma insculpida no §3o, do art. 74, da Lei
9.430/96, conforme o voto vencedor, teríamos legitimado a possibilidade do enriquecimento
ilícito do Estado, através da simples implementação de um procedimento no qual, uma vez
negado uma homologação, em nenhuma outra hipótese, haveria a possibilidade de seu novo
pedido.
Imagine-se, por exemplo, uma não homologação justificada por inexistência do
débito reclamado, que posteriormente descobre-se ter sido por mera inconsistência por defeito
nos sistemas da RFB (não houve identificação do direito ao crédito no SIEF). Do outro lado, o
contribuinte que não tenha encontrado naquela oportunidade os documentos capazes de
comprovar o seu direito, mas, a posteriori, e ainda dentro do prazo prescricional, o documento
seja encontrado, e o contribuinte proceda a um novo pedido de PER/DCOMP.
A interpretação do voto vencedor levaria à mesma conclusão da tese do
enriquecimento ilícito, pois o mesmo crédito que agora se estaria pleiteando seria exatamente o
mesmo pleiteado anteriormente, e não homologado à época.
Concessa venia, não pode ser essa a intepretação. Estaríamos diante, se assim
fosse, de uma antinomia. De um lado, uma norma que é expressa no caput do art. 74, da Lei
9.430/16, ao afirmar que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
E do outro, o inciso VI, do § 3o, do mesmo artigo:
“3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;”
Admitindo-se uma antinomia real, não sanável pelos critérios da hierarquia,
cronologia, ou especialidade, a solução possível é admitir-se que o inciso VI, do § 3o, do art. 74
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900216/2017-03

da Lei 9.430/16 está a se referir àqueles casos em que não há modificação material da
constituição do direito ao crédito ou prova adequada do direito ao tempo da não homologação.
No presente caso, o primeiro pedido de homologação se dá na PER/DCOMP
20561.81169.310108.1.3.04-4163, baseado em saldo devedor no valor de R$ 3.148.877,03.
Perceba que como destacado acima, realmente, o valor nem existia, o que gerou o recolhimento
posterior em DARF de 28/02/2007.
O direito surge, então, em razão do tributo ter sido pago a maior. Como bem
anotado na não homologação no primeiro pedido de compensação o crédito existia.
O que parece a este Relator é a coincidência de código e valor original entre o
primeiro pedido (PER/DCOMP 20561.81169.310108.1.3.04-4163) e o último (PER/DCOMP
32015.01229.300712.1.7.04-7870). Considero, entretanto, que o pedido da última PER/DCOMP
é materialmente diferente do primeiro pedido.
O que se está agora diante é de uma outra situação. Um recolhimento a maior
originado desse mesmo DARF (em razão da retificação da DCTF).
Portanto, entendo que o caso concreto não se amolda perfeitamente à restrição do
§3o do art. 74 da Lei 9430/16, merecendo tratamento distinto. A RFB reconhece a existência do
valor pleiteado, e que o valor objeto da sua compensação do valor de R$ 3.148.7877,03 foi
parcial: Reproduzimos novamente passagem do voto vencido:
“(...)
Os dados constantes do sistema SIEF, mantido pela RFB, revelam que do montante
recolhido de R$ 3.148.877,03 somente R$ 2.881.642,52 foram utilizados para quitar o
valor devido a título de CSLL (período de apuração 01/10/2006).
(...)”
O entendimento aqui exposto também é compartilhado em situação similar,
conforme podemos apreender do voto vencedor condutor no Acórdão 1003-002.013, 1a Seção de
Julgamento /3a Turma Extraordinária. Vejamos:
“ Em verdade, com a edição do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de
2015, tem sido admitida, inclusive, a retificação das declarações de compensação
enviadas, quando comprovado o erro de fato, mesmo depois de proferido o despacho
decisório, o que não era observado quando da análise e indeferimento da primeira
declaração de compensação apresentada in casu.
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao inciso X do § 3o do artigo 41 da IN
1.300/2012. Afinal, o valor indicado como pagamento indevido ou a maior de IRPJ no
Per/Dcomp anteriormente enviada, embora corresponda ao mesmo DARF de
recolhimento do tributo do período de apuração 31/03/2010 (e-fl. 29), não estava
disponível por ocasião do exame daquela declaração de compensação e indeferida pela
autoridade administrativa.
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou novo
Per/Dcomp, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do pagamento
realizado à maior. A partir da retificadora apresentada é que surge o (novo) crédito
pleiteado no pedido de restituição/compensação sob exame.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900216/2017-03

No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirmado anteriormente,
posto que a Recorrente apenas conseguiu retificar sua DCTF posteriormente. Logo, não
se trata do mesmo crédito.
Outrossim, não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado
pelo contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na
primeira compensação apresentada. Por óbvio, o contribuinte somente pode compensar
o valor pago a maior até o limite do seu crédito.
Por conseguinte, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do pedido
anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de utilização pela
Recorrente, bem como pela inexistência de impedimento de apresentação no pedido de
compensação/restituição, consoante já explicado.
Neste preciso sentido, foi o que decidiu, em 17 de junho de 2020, a 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara, julgamento do qual participei como suplente convocada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/09/2009 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR
PLEITEADO EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVA DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA. Não há óbice a
apresentação de DCOMP pleiteando compensação de pagamento indevido em face de
pagamento indicado em declaração de compensação anterior, que restou indeferida por
inexistência de crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF
retificadora apresentada em data posterior, cabendo a autoridade administrativa
examinar a efetividade e suficiência do crédito para a homologação da DF CARF MF
Fl. 263 Documento nato-digital Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.013 - 1a Sejul/3a Turma
Extraordinária Processo no 11080.901728/2017-81 compensação. (Acórdão no 1302-
004.472, Relator Luiz Tadeu Matosinho Machado)”
O referido Acórdão ficou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VALOR PLEITEADO
EM OUTRO PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVO PEDIDO. Não há impedimento para a apresentação de
pedido de restituição/compensação de pagamento indevido decorrente de pagamento
indicado em PER/DCOMP anterior, que restou indeferida por inexistência de crédito
disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora apresentada em
data posterior, cabendo à autoridade administrativa examinar a efetividade e suficiência
do crédito para a homologação da compensação ou do pedido de restituição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVAS JUNTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO LIQUIDEZ E CERTEZA. Em razão do princípio
da verdade material, culminado com o art. 38 da Lei 9.784/99, acolhe-se a juntada de
documentos indispensáveis à comprovação da liquidez e certeza do direito creditório do
contribuinte, nos termos do art. 170 do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.900216/2017-03

Origem para dar continuidade à análise do direito creditório, levando em consideração a
DCTF retificadora e os documentos colacionados no recurso, e, havendo a constatação
de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a
maior, como alegado, seja procedida à restituição requerida no Per/Dcomp em discussão
nos autos.”
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer
o
crédito
no
valor
R$
267.234,51,
homologando-se
a
PER/DCOMP
32015.01229.300712.1.7.04-7870 até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.

Fl. 120
DF CARF MF
Original